Tribunal: TCU
Processo: 041.342/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Superintendência Regional no Maranhão  Incra/SR(12)MA, em razão da não comprovação da regular e integral aplicação dos recursos repassados ao abrigo

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Superintendência Regional no Maranhão - Incra/SR (12) MA, em desfavor de Raimundo Silva Rodrigues da Silveira (CPF: XXX.664.153-XX), ex-Prefeito de Parnarama/MA (Gestão 2005-2008), em razão da não comprovação da regular e integral aplicação dos recursos repassados ao abrigo do Convênio CRT/MA 7.000/2007 (Siafi 595974), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 1° da Lei 9.873/1999 c/c o art. 2° da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição; 9.2. com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, arquivar o processo. 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.